Tribunal: STF
Processo: MS 40472
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. UTC Engenharia S.A. e outros formalizaram mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU), consubstanciado no acórdão n. 810/2025/Plenário, que negou provimento ao agravo interposto contra despacho que afastara a ocorrência da prescrição na TCE n. 030.100/2017-8.



    Segundo narram, desde 2012, auditorias do TCU identificaram indícios de sobrepreço, falhas no cronograma físico-financeiro, ausência de parcelamento do objeto e cláusulas contratuais em desconformidade com a legislação vigente, no contrato celebrado em 2011 entre a Petrobras e o Consórcio Pipe Rack, do qual fazia parte a UTC Engenharia S.A., para execução de obras no Pipe Rack do COMPERJ. Acrescentam que, no âmbito do Plano Anual de Fiscalização de Obras Públicas (Fiscobras) de 2017, foram incorporados novos elementos oriundos da Operação Lava Jato, ensejando a instauração de tomada de contas especial.



    Informam que a citação dos responsáveis ocorreu apenas em julho de 2022, oportunidade em que foram apresentadas defesas, nas quais se suscitou, entre outros pontos, a prescrição.



    Asseveram que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) reconheceu a ocorrência da prescrição punitiva e ressarcitória, entendimento igualmente compartilhado por outras unidades técnicas e pelo Ministério Público junto ao TCU. Sustentam, contudo, que, em 2025, o Ministro Relator afastou a tese de prescrição intercorrente, adotando como marco interruptivo a juntada, e não a emissão, de determinado memorando aos autos, posicionamento posteriormente confirmado pelo acórdão n. 810/2025-Plenário, que invocou os princípios da eficiência, da utilidade e da razoável duração do processo para fundamentar a continuidade da apuração.



    Alegam violação aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, em razão da não aplicação das hipóteses de prescrição comum e intercorrente.



    Requerem, ao final:



    (i.) A concessão de MEDIDA LIMINAR “inauldita altera parte”, para à luz do contido no artigo 7º da Lei nº. 12.016/09 e tendo em vista a inequívoca presença dos requisitos legais, a imediata suspensão dos efeitos do Acórdão n° 810/2025- TCU-Plenário, relatado pelo Ministro Jorge Oliveira, proferido na TC n° 030.100/2017-8 em trâmite perante o TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU para determinar a suspensão da referida Tomada de Contas Especial; 



    [...].



     (iii.) Em relação ao mérito, que se CONCEDA A SEGURANÇA pretendida para o exato fim de determinar a nulidade do Acórdão n° 810/2025-TCU-Plenário, relatado pelo Ministro Jorge Oliveira, proferido na TC n° 030.100/2017-8 em trâmite perante o TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU, tendo em vista a patente demonstração da caracterização da prescrição quinquenal e prescrição intercorrente.



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, dispenso tanto a apresentação de informações quanto a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No mais, entendo que a segurança deve ser denegada, ante a decadência da impetração.



    A Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009 (Lei do Mandado de Segurança), assim dispõe em seu art. 5º, I:



    Art. 5º Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:



    I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; 



    II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; 



    III - de decisão judicial transitada em julgado. 



    O mesmo diploma legal estabelece, no art. 23, prazo de “120 (cento e vinte) dias contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”, para se requerer mandado de segurança, sob pena de extinguir-se o direito à impetração.



    Outrossim, a jurisprudência do Supremo firmou-se no sentido de que o prazo decadencial para impetração de mandado de segurança é, em regra, contado a partir da publicação oficial do ato impugnado. Ilustra esse entendimento os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. APOSENTADORIA. TCU. CASSAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DO ATO NA IMPRENSA OFICIAL. PROCESSO DO QUAL O IMPETRANTE PARTICIPOU. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o termo inicial do prazo decadencial de 120 dias começa a fluir, para efeito de impetração do mandado de segurança nos casos em que o impetrante participou do processo administrativo, a partir da data em que o ato do Poder Público, formalmente divulgado no Diário Oficial, revela-se apto a gerar efeitos lesivos na esfera jurídica do interessado. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (MS 35.309 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe 3.2.2020 – grifei) 



    Agravo regimental em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Decadência. Prazo decadencial de 120 dias contados da publicação do acórdão coator. Agravo não provido. 



    1. O ato questionado consiste em acórdão do Tribunal de Contas da União, decisão que recaiu sobre uma série de recursos de reconsideração interpostos pelos interessados, entre eles, o agravante. Como o impetrante participou do processo administrativo, constituiu advogado e, inclusive, formulou pedido de reconsideração, o prazo decadencial alusivo à impetração começa a correr a partir da publicação do ato atacado na imprensa oficial. Precedentes. 



    2. O impetrante deixou fluir integralmente o prazo de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do mandado de segurança, uma vez que, tendo sido o acórdão coator publicado em 9/7/10, somente veio a este Supremo Tribunal Federal em 5/8/11.



    3. Agravo regimental não provido. 



    (MS 30.820 AgR, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe 11.9.2012 – grifei)



    Em relação às decisões do Tribunal de Contas da União, se o interessado participou do processo administrativo, constituindo advogado, o prazo para impetrar mandado de segurança é contado da publicação oficial do ato impugnado, ainda que o interessado seja intimado por carta. Confira-se:



    Direito Processual Civil e administrativo. Agravo interno em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Participação da parte impetrante no curso do processo administrativo em que prolatada a deliberação questionada. Publicação do acórdão no Diário Oficial. Decadência da impetração.



    1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento à impetração ajuizada contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU) que condenou a parte impetrante ao pagamento de valores decorrentes de suposto sobrepreço e ressarcimento de valores ao erário.



    2. Ocorrência de decadência do writ, tendo em vista o transcurso de lapso superior a 120 (cento e vinte) dias, desde a publicação do acórdão da Corte de Contas, tido como ato coator, no Diário Oficial da União. Precedentes.



    3. A data constante do aviso de recebimento de carta contendo notificação sobre o ato do TCU somente pode ser considerada como marco inicial da decadência caso a parte interessada não tenha participado do processo no âmbito daquela Corte. Precedentes.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (MS 38.530 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe 2.9.2022 – grifei)



    AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PARTICIPAÇÃO DA IMPETRANTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO EM QUE PROLATADA A DELIBERAÇÃO QUESTIONADA. DATA DA PUBLICAÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR NO DIÁRIO OFICIAL QUE CORRESPONDE AO TERMO A QUO DO PRAZO DE 120 DIAS PREVISTO PARA O MANEJO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. DECADÊNCIA CONFIGURADA. PRECEDENTES.



    1. À luz dos precedentes desta Suprema Corte, o prazo decadencial para impetração de mandado de segurança contra ato praticado pelo TCU, em processo administrativo de que participou o interessado, tem seu termo a quo na publicação do ato apontado como coator na imprensa oficial.



    2. Na espécie, como a impetrante participou da fase interna da tomada de contas especial, ocasião em que apresentou manifestações e constituiu advogados, conferindo-lhes poderes para atuar inclusive perante o Tribunal de Contas da União , a sua ciência, quanto ao ato impugnado, Acórdão nº 74/2006-TCU-Primeira Câmara, ocorreu quando da respectiva publicação na imprensa oficial, levada a efeito em 01.02.2006.



    [...]



    4. Agravo interno conhecido e não provido.



    (MS 38.296 ED-segundos-AgR, Primeira Turma, ministra Rosa Weber, DJe de 5 de maio de 2022 – grifei)



    Na hipótese dos autos, verifica-se que: 



    1) O Plenário do Tribunal de Contas da União, por meio do acórdão n. 810/2025, negou provimento ao agravo interposto contra o despacho que afastara a ocorrência de prescrição na Tomada de Contas Especial n. 030.100/2017-8 (eDoc 37); 



    2) O referido acórdão foi publicado no Diário Oficial da União de 28 de abril de 2025, Seção 1, Edição n. 79, página 1541;



    3) Os impetrantes estavam representados pelos advogados Dr. Antônio Araldo Ferraz Dal Pozzo (OAB/SP n. 123.916), Dr. Augusto Neves Dal Pozzo (OAB/SP n. 174.392) e Dra Betriz Neves Dal Pozzo (OAB/SP n. 300.646), conforme consta do portal eletrônico do TCU2. 



    Dessa forma, considerando que os impetrantes contavam com procuradores devidamente constituídos perante o Tribunal de Contas da União, que a publicação do acórdão n. 810/2025/Plenário se deu no Diário Oficial da União em 28 de abril de 2025 e que esta ação mandamental foi ajuizada apenas em 29 de agosto de 2025, constata-se que o mandado de segurança foi impetrado após o decurso do prazo de 120 (cento e vinte) dias previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009.



    Explico.



    O termo inicial do prazo decadencial, na hipótese vertente, é o primeiro dia útil subsequente à publicação do acórdão impugnado, isto é, 29 de abril de 2025. Como a presente ação foi protocolada apenas em 29 de agosto de 2025, é patente a ocorrência da decadência.



    3. Do exposto, denego a segurança, ante a decadência da impetração, e declaro prejudicado o pedido de liminar ( (Lei n. 12.016/2009, art. 10, e RISTF, art. 21, § 1º).



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    6. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente




1  Disponível em: https://www.in.gov.br/web/dou/-/ata-n-12-de-16-de-abril-de-2025-626087263 (acessado em 9.9.2025).




2  Disponível em: https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp-por-numero/03010020178 (acessado em 9.9.2025).